Tribunal: TJMT
Processo: 1042388-44.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042388-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA - CPF: 000.722.191-65 (ADVOGADO), WENDER BRAYON NANYNY DE SOUZA - CPF: 076.032.931-11 (EMBARGANTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (EMBARGADO), ANA PAULA BARBOSA BAPTISTA - CPF: 000.722.191-65 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal. Embargos de declaração em
habeas corpus
. Prisão preventiva decretada em investigação de tráfico e associação. Alegações de omissão sobre medidas cautelares do art. 319 do CPP. Suposta contradição quanto à contemporaneidade do risco cautelar. Obscuridade sobre uso de procedimentos criminais em curso para reforço do
periculum libertatis
. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, proferido no
habeas corpus
n. 1042388-44.2025.8.11.0000, que denegou ordem voltada à desconstituição da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo das Garantias – Polo Cuiabá, em investigação decorrente da Operação “Doce Amargo – Acorde Final”.

2. A embargante aponta: (i) omissão quanto à análise concreta da suficiência de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319); (ii) contradição entre a suposta ausência de contemporaneidade e a manutenção da custódia; e (iii) obscuridade no uso de inquéritos e ações penais em curso como reforço do risco de reiteração, à luz da presunção de inocência e do art. 315, § 2º, do CPP. Requer, ainda, prequestionamento expresso e efeito modificativo para revogar a prisão ou substituí-la por cautelares.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à viabilidade de medidas do art. 319 do CPP; (ii) definir se há contradição na conclusão sobre a contemporaneidade do risco cautelar; (iii) esclarecer se o uso de registros criminais em curso foi fundamento autônomo da prisão, em compatibilidade com a presunção de inocência e com o art. 315, § 2º, do CPP; (iv) verificar o cabimento de efeito modificativo nos embargos; e (v) avaliar a necessidade de pronunciamento expresso de todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração, no processo penal, não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

5. Inexiste omissão quanto às cautelares alternativas. O acórdão afirmou a inadequação e insuficiência das medidas do art. 319 do CPP, diante do
modus operandi
descrito, da possibilidade de continuidade delitiva por meios remotos e da inserção funcional do investigado. Assentou-se, ainda, que não se exige exame exaustivo e itemizado de cada cautelar quando a necessidade da prisão está concretamente justificada.

6. O colegiado definiu que a contemporaneidade diz respeito à atualidade do risco no momento da decretação, e não ao imediatismo cronológico, sobretudo em delitos de natureza permanente e investigação complexa com atos reiterados em 2024.

7. Não se verifica obscuridade no uso de inquéritos e ações penais em curso. O acórdão não lhes atribuiu caráter de fundamento autônomo, mas valorou-os como elementos contextuais de reforço do risco de reiteração, em conjunto com dados concretos extraídos de prova digital periciada e indícios individualizados. Tal uso é compatível com a presunção de inocência e com o art. 315, § 2º, do CPP, e encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

8. O efeito modificativo é incabível na espécie, porque ausente vício apto a alterar o resultado. Pretensões de reexame probatório e de substituição da prisão demandam via própria, alheia à finalidade estrita dos aclaratórios.

9. O prequestionamento não impõe manifestação literal sobre todos os artigos citados se a matéria foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada, como ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de omissão subsiste quando o acórdão aprecia, de modo concreto, a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP diante do
modus operandi
e da possibilidade de continuidade delitiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do risco no momento da decretação, não ao imediatismo cronológico, especialmente em delitos permanentes. 3. Registros criminais em curso não constituem fundamento autônomo de prisão, mas podem reforçar o
periculum libertatis
quando conjugados com elementos individualizados, em harmonia com o art. 315, § 2º, do CPP e com a presunção de inocência. 4. Embargos de declaração não comportam rediscussão do mérito nem efeito modificativo sem vício integrativo. 5. O prequestionamento dispensa citação literal de todos os dispositivos quando a matéria é devidamente enfrentada.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, § 2º, 319, 580, 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 1º.7.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos em adversidade ao acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do
habeas corpus
n. 1042388-44.2025.8.11.0000

impetrado em benefício de
Wender Brayon Nanyny de Souza
, no qual buscava-se a desconstituição da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo das Garantias – Polo Cuiabá, nos autos da medida cautelar vinculada ao procedimento investigatório instaurado no contexto da denominada Operação “Doce Amargo – Acorde Final” – em que a ordem foi denegada.

Sob a ótica da embargante, em sua peça irresignativa (Id. 339214888), o acórdão foi omisso pois não analisou concretamente a viabilidade de concessão de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), além de haver contradição em relação à alegada ausência de contemporaneidade entres os fatos investigados e a conclusão a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
. Acrescenta que o acórdão também padece de obscuridade, pois considerou procedimentos criminais em andamento como elemento de reforço conclusivo a respeito da reiteração delitiva.

Por fim, pede:

“O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as obscuridades e omissões apontadas, especialmente quanto à utilização de procedimentos criminais em curso como fundamento cautelar, à ausência de demonstração concreta de risco atual e à insuficiente delimitação dos critérios jurídicos adotados para caracterização do periculum libertatis.

Que este Egrégio Órgão Colegiado esclareça, de forma expressa, se a manutenção da prisão preventiva se fundamenta em fatos contemporâneos e individualizados distintos daqueles datados de janeiro e fevereiro de 2024, indicando, se existentes, quais condutas atuais atribuídas ao paciente justificariam a subsistência da medida extrema.

Que seja sanada a obscuridade quanto ao uso de inquéritos policiais e ações penais em curso, explicitando-se se tais registros foram considerados como fundamento autônomo da prisão preventiva e, em caso positivo, de que modo tal utilização se harmoniza com o princípio da presunção de inocência e com o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sanados os vícios apontados, requer-se que, caso reste evidenciada a ausência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a prisão preventiva, seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, se assim entendidas suficientes.

Subsidiariamente, requer-se que o acórdão seja integrado com pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, viabilizando o controle da decisão pelas instâncias superiores.”

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
rejeição dos embargos
, sintetizando que que os aclaratórios são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito; aduziu não se verificarem os vícios apontados, asseverando que o acórdão enfrentou as teses nos seus exatos limites e que a discussão defensiva revela mero inconformismo com a conclusão adotada. (Id. 341247876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Wender Brayon Nanyny de Souza
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
habeas corpus
n.
1042388-44.2025.8.11.0000
, julgado em 16.12.2025, ocasião em que, sob minha relatoria, a ordem foi denegada.

Por oportuno, trago o aresto:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fragilidade probatória, falta de contemporaneidade e isonomia processual (art. 580, CPP). Fundamentação judicial, individualização da conduta e risco de reiteração. Insuficiência de cautelares alternativas. pedidos incidentais de transferência de unidade prisional e de preservação/exibição de prova técnica não conhecidos. supressão de instância. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva proferido pelo Juízo do Núcleo das Garantias – Polo Cuiabá, em medida cautelar vinculada a investigação instaurada no contexto da Operação “Doce Amargo – Acorde Final”, que apura, em tese, crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. Na impetração requer: (i) revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas do art. 319 do CPP; (ii) transferência provisória do paciente para unidade prisional no RN; (iii) preservação e exibição de peças técnicas (mídia original, termo de entrega, hash/checksum, logs, laudo integral de extração e documentos de compartilhamento); e (iv) subsidiariamente, realização de perícia complementar.

3. Delimitação do conhecimento. O writ deve ser parcialmente conhecido, apenas quanto à legalidade e necessidade da prisão preventiva; os pleitos incidentais de transferência, preservação/exibição de prova digital e perícia complementar não são conhecidos por ausência de prévia e específica deliberação exauriente do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

II. Questão em discussão

4.

Há seis questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada (CPP, art. 312); (ii) definir se há contemporaneidade da medida; (iii) verificar a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319); (iv) avaliar se a ausência de apreensão de drogas em poder do paciente afasta, por si, a materialidade e a necessidade da custódia; (v) aferir a possibilidade de extensão por isonomia, à vista de decisão que teria beneficiado outro investigado (CPP, art. 580).

III. Razões de decidir

5.

A decisão que decretou a medida extrema apresenta fundamentação concreta e individualizada, assentada em elementos obtidos por perícia em dados telemáticos, com indicação de linha telefônica, transações via PIX, funções na cadeia de distribuição e tratativas específicas, o que evidencia fumus comissi delicti e afasta a alegação de fundamentação genérica.

6. A ausência de apreensão de drogas em poder do paciente não elimina, por si, a materialidade em sede de cognição sumária, quando também se apura associação para o tráfico, cuja verificação não se condiciona à apreensão física de entorpecentes vinculados ao agente, devendo a matéria ser debatida com amplitude em momento apropriado, durante a instrução criminal.

7. O periculum libertatis está demonstrado no modus operandi atribuído ao paciente (gerenciamento de ponto, contato com usuários, logística e divulgação), que permite continuidade delitiva de forma remota, além de evidenciado que não se trata de fato desabonador isolado, justificando-se a custódia para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução.

8. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da dinâmica operacional e da inserção funcional descrita, não se exigindo exame pormenorizado de cada hipótese do art. 319 do CPP quando a necessidade da medida extrema está fundamentada em dados objetivos do caso.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade do risco cautelar no momento da decretação, e não de imediatismo cronológico, especialmente em contexto de crime permanente e investigação complexa com atos reiterados registrados em 2024, o que afasta a alegação de desatualização.

10. O pedido de extensão por isonomia não prospera sem demonstração de identidade fático-processual e de razão não pessoal na decisão invocada (CPP, art. 580), sendo a prisão preventiva medida casuística, aferida segundo circunstâncias individuais do paciente.

IV. Dispositivo e tese

11.

Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados, com base em prova digital periciada e dados individualizados, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2. A contemporaneidade da medida cautelar exige atualidade do risco no momento da decretação, não imediatismo cronológico, sobretudo em delitos de natureza permanente. 3. As medidas do art. 319 do CPP são inadequadas quando o modus operandi permite continuidade delitiva remota e risco concreto à ordem pública e à instrução. 4. A falta de apreensão de drogas em poder do investigado não descaracteriza, por si, a materialidade em sede de habeas corpus quando também se apura associação para o tráfico. 5. A extensão por isonomia depende de identidade fático-processual e de fundamento não pessoal (CPP, art. 580). 6. Pleitos incidentais não previamente decididos pelo Juízo de origem não são conhecidos para evitar supressão de instância.” (...).”

Inicialmente, convém frisar que o aresto embargado enfrentou, de forma sistemática e fundamentada, todas as teses relevantes deduzidas na impetração, delimitando expressamente o âmbito de conhecimento do
writ
e apreciando, no mérito cognoscível, a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada no contexto da denominada Operação “Doce Amargo – Acorde Final”, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contradição relacionada à contemporaneidade da custódia e obscuridade no uso de procedimentos criminais em curso como elemento de reforço do
periculum libertatis
, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento e, ao final, atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios.

Sem razão, contudo.

Como cediço, os embargos de declaração, no processo penal, possuem cabimento restrito, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para renovar inconformismo com a conclusão adotada, sob pena de indevida transformação do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

No caso concreto, não se verifica a apontada omissão quanto às medidas cautelares alternativas. O acórdão embargado foi explícito ao consignar que as providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostravam inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, especialmente em razão do
modus operandi
atribuído ao paciente, da possibilidade de continuidade delitiva por meios remotos e da sua inserção funcional na dinâmica criminosa apurada.

Ademais, assentou-se, de forma clara, que não se exige exame individualizado e exaustivo de cada cautelar alternativa quando a necessidade da prisão preventiva se encontra devidamente justificada com base em elementos concretos, orientação que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, conforme julgado colacionado no voto condutor, que repito:

“(...) As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva. (...) Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permanente. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 1º.7.2025).

Também não prospera a alegação de contradição quanto à contemporaneidade. O acórdão foi expresso ao adotar a compreensão segundo a qual a contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com imediatismo cronológico entre os fatos investigados e a decretação da medida, exigindo-se, isto sim, a atualidade do risco cautelar no momento da decisão. No contexto de crimes de natureza permanente e de investigação complexa, com registros reiterados no ano de 2024, reputou-se presente o
periculum libertatis
, não havendo qualquer incongruência lógica entre a referência temporal aos elementos probatórios e a conclusão pela necessidade atual da custódia.

No que concerne à alegada obscuridade pelo uso de inquéritos policiais e ações penais em curso, igualmente não se identifica o vício apontado. O acórdão embargado não atribuiu a tais registros o caráter de fundamento autônomo da prisão preventiva, mas os mencionou como elementos contextuais aptos a reforçar a avaliação do risco de reiteração delitiva, em conjunto com dados concretos extraídos da investigação, especialmente aqueles decorrentes de prova digital periciada e de indícios individualizados de atuação do paciente. Tal utilização não afronta o princípio da presunção de inocência, tampouco o disposto no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, pois não se confundiu antecedentes criminais com juízo de culpabilidade, limitando-se à análise cautelar própria desta via.

Soma-se a isso o enunciado orientativo n. 6 da TCCR deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, quanto ao pedido de atribuição de efeito modificativo, é evidente que a pretensão defensiva demanda reexame do mérito do
habeas corpus
, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, sobretudo quando inexistente qualquer vício apto a conduzir, de forma inevitável, à alteração do resultado do julgamento.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de modo suficiente e fundamentado, como efetivamente ocorreu no caso, inclusive adequando-se o entendimento a demais julgados desta Corte, devidamente colacionados no
decisum
, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida apenas para esse fim.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conclui-se que os aclaratórios traduzem mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza o acolhimento do recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026